Tribunal: TJDFT
Processo: 0715493-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715493-58.2024.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS ALVES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 311, §2o, III, do Código Penal, que fixou a pena-base em 4 anos de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão da valoração negativa de maus antecedentes e culpabilidade. A Defesa pleiteia a exclusão da circunstância judicial negativa dos antecedentes, por suposta excessiva antiguidade da condenação utilizada, e a aplicação da fração de 1/8 para majoração da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível afastar a valoração negativa de condenação anterior, transitada em julgado em 2014, sob alegação de excesso temporal e direito ao esquecimento; (ii) estabelecer se é possível a adoção da fração de 1/8 para o aumento da pena-base, em substituição à fração de 1/6 adotada pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 150) e do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do prazo depurador da reincidência aos maus antecedentes, autorizando a sua valoração negativa independentemente do lapso temporal transcorrido, desde que não ultrapassado período que comprometa a pertinência da circunstância para a individualização da pena. 4. O afastamento de condenações pretéritas para fins de antecedentes exige fundamentação baseada em elementos concretos que demonstrem a sua irrelevância para a aferição da reprovabilidade, o que não se verificou na hipótese. 5. O Código Penal não impõe critério matemático obrigatório para o cálculo do aumento da pena-base, cabendo ao julgador, no exercício da discricionariedade vinculada e com fundamentação idônea, definir o quantum de exasperação conforme a gravidade concreta das circunstâncias judiciais negativas. 6. O critério de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima abstratamente previstas se mostra adequado para a fixação proporcional da sanção e deve ser adotado no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O prazo depurador da reincidência não se aplica aos maus antecedentes, sendo possível a sua valoração negativa ainda que a condenação anterior seja antiga, desde que mantenha pertinência com o histórico criminal e relevância para a individualização da pena. 2. Não existe direito subjetivo do réu à adoção de fração matemática específica para majoração da pena-base, competindo ao julgador fixar o quantum de aumento com base em fundamentação idônea e nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. O critério de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente previstos configura parâmetro adequado para a majoração da pena-base por circunstância judicial negativa. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando que a valoração negativa dos maus antecedentes, baseada em condenação transitada em julgado há mais de dez anos, contraria os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, devendo ser afastada; b) artigo 33, § 2°, do CP, defendendo a aplicação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 33, § 2°, e 59, ambos do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que “condenações anteriores transitadas em julgado, mesmo após cinco anos, podem configurar maus antecedentes, não havendo ilegalidade na decisão das instâncias ordinárias que aumentaram a pena-base e negaram o privilégio ao agravante” (AgRg no HC n. 993.220/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) E ainda “A reincidência e a presença de maus antecedentes justificam a fixação de regime prisional mais gravoso, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos” (AgRg no HC n. 986.858/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever as conclusões a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021